Tribunal: TJSP
Processo: 2208219-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de aplicações financeiras. Possibilidade. Quantia que entrou na esfera de disponibilidade do executado sem que tivesse sido consumida integralmente para o suprimento de suas necessidades básicas. Ausência do caráter alimentar e da proteção concedida pelo art. 833, do CPC. Recurso não provido.